Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário. Eis a ementa dessa decisão:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.”



    Posteriormente, foram rejeitados os embargos de declaração, consoante a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para, tão somente, sanar erro material.”



    Nos embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão impugnado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 311 da repercussão geral e do RE 603.185 AgR-ED-ED.



    Alega-se que, nos precedentes indicados, esta Corte concluiu pela inconstitucionalidade das normas que determinaram a aplicação ao ano-base de 1990 de índice de correção monetária que não representasse a inflação real.



    No que concerne ao RE 603.185 AgR-ED-ED, aduz que “a despeito de se tratar de Acórdão proferido pela Segunda Turma, o art. 1.043, § 3º, do CPC, garante o cabimento dos presentes Embargos de Divergência, considerando-se que houve alteração em mais da metade da composição da mencionada Turma” (eDOC 115, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a embargante.



    De início, ressalto que, à luz do art. 1.043 do CPC, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário, (i) divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito, ou (ii) divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    Com efeito, observo que o acórdão proferido no RE 603.185 AgR-ED-ED, apontado como paradigma, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que se limitou a reconhecer a omissão apontada em relação ao pedido de vinculação daquele caso a tema de repercussão geral e, assim, apenas determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.



    Portanto, não tendo esse acórdão analisado o mérito ou mesmo apreciado a controvérsia alegadamente aplicável ao caso em tela, entendo que esse paradigma não se mostra adequado ao manejo dos embargos de divergência. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES.



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial.



    2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1.462.592 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2024)



    “EMENTA Direito civil. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Precedentes. agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra inadmissão de embargos de divergência por ausência de indicação de paradigma dissidente. Aplicação do Tema RG nº 492 (RE nº 695.911-RG/SP). Ação em que associação de moradores em condomínio irregular busca cobrança de taxa de manutenção de proprietário não associado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o paradigma indicado se aplica para fins de comprovação de divergência.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme constou do decisum ora impugnado, a decisão proferida no julgamento do Tema RG nº 492 serviu de fundamento para o acórdão objeto de embargos de divergência.



    4. A recorrente busca, em verdade, a rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos.



    5. O acórdão paradigma trata de rejeição de embargos de declaração por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    6. A decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Plenário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]”



    (RE 1.402.210 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2024)



    Demais disso, o outro paradigma apontado, Tema 311 da repercussão geral, não trata da situação jurídica enfrentada no caso em apreço. Conforme destacado no acórdão embargado, a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 545.796 (Tema 298), e não ao Tema 311, que se refere ao índice de correção monetária do balanço de 1989.



    No referido Tema 298, o Supremo Tribunal Federal tratou do diferimento da compensação tributária advinda da correção monetária das demonstrações financeiras no período-base de 1990. Na oportunidade do julgamento de mérito desse precedente, a Corte, reafirmando a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991, firmou a tese de que: 



    “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.”



    Trata-se, como se extrai das decisões proferidas nestes autos, da controvérsia enfrentada nestes autos; in verbis:



    “Cumpre acentuar que a retratação em causa observa os limites estabelecidos pelo Tema 298 do STF, excluída da respectiva análise questões que se afastam do referido Tema.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 545.796/RJ, recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tema 298 STF:



    ‘É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990’



    No que diz respeito à análise da constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/1991, verifica-se que esta Turma se manifestou, em sessão realizada no dia 12/07/1995, pela constitucionalidade do dispositivo, em sintonia com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade na AMS nº 92.04.14994-9/RS (evento 5, ACOR16).



    Portanto, o julgamento se encontra em conformidade com o decidido pelo STF nos autos do RE nº 545.796/RJ (Tema 298).



    Com base no precedente do STF - Tema 298 - o acórdão não merece ser retratado.” (eDOC 76, p. 2)



    Nesses sentido, concluiu a Segunda Turma ser aplicável ao caso o entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 545.796 (Tema 298), uma vez que a hipótese dos autos trata do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações.



    III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.”



    (ARE 1.483.874 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 1.428.035 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2024)



    Portanto, ausente a identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, reputo incabível o presente recurso.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente